Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-38.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010823-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (AGRAVANTE), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA AVERBADA EM MATRÍCULA - PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO PELA AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a propriedade do imóvel, adquirido por meio de dação em pagamento, presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor que pretende se imitir na posse do bem, o deferimento liminar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TODESCHINI S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c.c Perdas e Danos nº 1009041-21.2019.8.11.0003, indeferiu em sede de tutela provisória de urgência que seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel matriculado sob nº 17.181, junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Em suas razões, a empresa apelante assevera que as partes mantiveram relação comercial, na qual a agravada constituiu dívida de valor considerável, paga por meio de dação em pagamento do imóvel
sub judice,
registrado junto ao Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, sob matrícula nº 17.181.

Afirma restar comprovado que a agravada descumpriu o prazo de desocupação, em situação que tornou sua posse injusta.

Alega, ainda, que tal cominação está a lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Requer a reforma da a r. decisão agravada, a fim de seja concedida a sua imissão na posse do imóvel.

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
no ID 50227015, salientando que a agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

Em contrarrazões de ID 43426549, a parte agravada refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de Imissão na Posse movida pela empresa agravante, em desfavor da agravada, tendo como objeto o imóvel matriculado sob nº 17.181, junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Pois bem.

No caso em debate, a imissão do agravante na posse do imóvel decorre da consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 17.181, junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, pelo valor de R$1.807.552,03, em pagamento das parcelas em atraso da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia hipotecária, assinada em 05.07.2013, sendo certo que não há qualquer indício, nos presentes autos, que demonstrem a irregularidade da medida.

Analisando os autos, verifiquei que as partes firmaram, em
08/11/2018,
a Escritura Pública de Dação em Pagamento, na qual a agravada se comprometeu, dentre outras, a transferir a propriedade do imóvel em questão para a agravante, avaliado em R$2.680.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais), desocupar o imóvel em 6 (seis) meses da assinatura do instrumento, bem como oferecer à venda o imóvel pelo período de 12 (doze) meses, contratando corretor de imóveis para tanto, salientando que caso venda por valor superior ao da avaliação, o saldo remanescente pertenceria à agravada.

Ficou consignado ainda que a agravante disponibilizaria para a agravada um crédito de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), exclusivamente para a compra de produtos da marca Todeschini, o qual deveria ser utilizado em 12 (doze) meses após a assinatura.

É importante consignar que a transferência do bem para a agravante por dação em pagamento foi devidamente averbada na matrícula do imóvel, em 15/01/2019, conforme id. 43187998.

Pois bem.

Em contraminuta, a agravada alega que não tem obrigação de desocupar o imóvel, uma vez que no instrumento firmado havia uma cláusula em que ela deveria vender o imóvel pelo prazo de 12 (doze) meses.

Todavia, verifiquei que esse prazo há muito se findou e também, conforme relatado, o instrumento prevê a
desocupação
em 6 (seis) meses e
tentativa de venda
em 12 (doze) meses, datas diferentes.

É certo que a permanência da agravada no imóvel provoca ainda prejuízos graves à parte agravante, tendo em vista que se encontra privado de usufruir do imóvel de sua propriedade.

Desse modo, não havendo, a princípio, irregularidade na consolidação do bem, não há óbice à concessão da tutela antecipada de imissão de posse ao recebedor em pagamento, ora recorrente.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar a imissão na posse do imóvel matriculado sob nº 17.181, junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020